Tribunal: TJSP
Processo: 2096783-20.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo qualificado e extorsão – Inobservância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Requerente não reconhecido no distrito policial – Procedimento em Juízo que observou a referida norma – Acusado perfilado com três indivíduos – Reconhecimento que sequer resultou positivo e não foi mencionado como meio de prova – Absoluta

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo qualificado e extorsão – Inobservância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Requerente não reconhecido no distrito policial – Procedimento em Juízo que observou a referida norma – Acusado perfilado com três indivíduos – Reconhecimento que sequer resultou positivo e não foi mencionado como meio de prova – Absoluta inexistência de nulidade ou de prova nova a desconstituir a decisão definitiva – Revisão Criminal improcedente.